Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-79.2019.8.26.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: da r. sentença condenatória, sendo o d. patrono devidamente intimado da r. decisão, não sendo apresentado o respectivo recurso dentro do prazo - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1500345-79.2019.8.26.0080; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 04/07/2020)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Silmar Fernandes

Comarca:

Cabreúva

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

04/07/2020

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Decisão que não recebeu o recurso de apelação, pois intempestivo – Necessidade – O recorrente possuía advogado constituído na data de publicação da r. sentença condenatória, sendo o d. patrono devidamente intimado da r. decisão, não sendo apresentado o respectivo recurso dentro do prazo - RECURSO NÃO PROVIDO.